Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0737725-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Apelante(s): PEDRO SOARES NEVES Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES ================= DECISÃO ================== Trata-se de revisão criminal ajuizada por PEDRO SOARES NEVES, em face da r. sentença (ID 30979399 - Pág. 19/22) proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que condenou o requerente, por incursão no art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (embriaguez na direção de veículo), à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas, oportunamente, pelo d. Juízo da Execução Penal (Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF – VEPEMA). A condenação transitou definitivamente em julgado em 19/07/2021 (ID 30979399 - Pág. 26). A Defesa do requerente ampara a sua pretensão no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal[1], alegando que a determinação exarada na sentença, substituindo a reprimenda corporal por duas restritivas de direito afronta à norma insculpida no § 2o do art. 44 do Código Penal[2]. Requer a concessão da liminar para rescindir a r. sentença e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por apenas 1 (uma) restritiva de direitos. No mérito, pugna para, confirmando a liminar, julgar pela procedência do pedido revisional. O feito foi instruído com cópia das peças julgadas necessárias pela Defesa. É o relatório. Decide-se. Inicialmente destaca-se que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, mas é admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, conforme a jurisprudência desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não demonstrado o alegado constrangimento ilegal decorrente de sentença condenatória mantida pelo Tribunal por unanimidade de votos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121 – grifo nosso); PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu, hipóteses não confirmadas no caso dos autos. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184 – grifo nosso). In casu, como relatado, o requerente foi condenado (ID 30979399 - Pág. 19/22), por incursão no art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (embriaguez na direção de veículo), à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, postulando a concessão de liminar para rescindir a r. sentença transitada em julgado e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por apenas 1 (uma) pena restritiva de direitos, a teor do § 2o do art. 44 do Código Penal. É cediço que, para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo requerente, exige-se a presença simultânea dos pressupostos fumus boni juris e do periculum in mora. Com efeito, em exame perfunctório, é relevante o fundamento preconizado pelo § 2o do art. 44 do Código Penal, in verbis: Art. 44. § 2o. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Grifo nosso). De igual modo, em exame de sumária cognição, vislumbra-se o periculum in mora. Já foi expedida a carta de execução definitiva da pena (ID 30979399 - Pág. 3/6), a qual já se encontra devidamente lançada no Relatório da Situação Processual Executória (ID 30979400), a fim de serem expiadas ambas as penas restritivas de direitos junto à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA). Então, indubitável que o aguardo do julgamento da revisão criminal pelo Órgão Colegiado poderá ensejar dano grave ou de difícil reparação ao requerente. Ante o exposto, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, sob as condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Oficie-se à VEPEMA. À douta Procuradoria de Justiça para se manifestar. Após, voltem os autos conclusos. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; [2] Art. 44. § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.